Tribunal: TJES
Processo: 5008558-67.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008558-67.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLER MIGUEL GONZAGA
RECORRIDO: ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008558-67.2025.8.08.0011

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA ABERTA DE RESP LIMITADA.

RECORRIDO(A):
WILLER MIGUEL GONZAGA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE CLASSE UNICA ABERTA DE RESP LIMITADA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito e da respectiva relação jurídica vinculada ao contrato nº 0020133663710000, com vencimento em 02/05/2025, bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes por dívida que este afirma jamais ter contraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da cobrança e da negativação, sob o argumento de que o crédito foi objeto de cessão celebrada com o Banco Itaú S/A (cartão Credicard ON). Alega que as faturas juntadas e a "selfie" fornecida pelo consumidor no momento da adesão comprovam a relação contratual e o uso habitual do cartão, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve a efetiva contratação que deu origem ao débito negativado e se a conduta da recorrente ensejou dano moral indenizável.

5.

Ao recorrido é impossível a produção de prova de fato negativo (não contratação). Cabia à Requerida apresentar o contrato original assinado que demonstrasse a utilização do serviço pelo consumidor junto ao cedente original (Itaú Unibanco).

6.

Compulsando o acervo probatório, entendo que a recorrente não se desincumbiu do encargo de demonstrar a existência e validade do negócio jurídico que ensejou a negativação. Na negativação não consta valor da dívida, apenas número do contrato (ID. 18421356). Embora tenha colacionado telas sistêmicas, faturas e uma "selfie", tais elementos, isoladamente, não comprovam a anuência inequívoca do consumidor aos termos do contrato específico objeto da lide (nº 0020133663710000). Como bem salientado pelo juízo de origem, a fragilidade dos documentos apresentados não evidencia vinculação concreta com o débito discutido.

7.

A mera foto do autor, sem a assinatura de termo de adesão ou contrato nº nº 0020133663710000 que especifique as cláusulas e a origem da dívida apontada, é insuficiente para afastar a presunção de veracidade da tese autoral em face da vulnerabilidade do consumidor. Assim, os documentos juntados não são suficientes para comprovar a origem da negativação.

8.

A recorrente argumenta que a dívida que gerou a negativação é um crédito cedido. Contudo, a cessão de crédito, por si só, não dispensa a cessionária do dever de comprovar a legitimidade da dívida cedida perante o consumidor que a desconhece. A simples existência do contrato de cessão entre empresas não comprova que o consumidor efetivamente deve o valor, se não houver prova da origem da dívida. Persistindo a ausência de prova da contratação originária, a negativação é indevida e caracteriza falha na prestação do serviço.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, pois atinge diretamente a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo no mercado. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)